Tribunal: TJES
Processo: 5025505-60.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025505-60.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
APELADO: CARLOS DEVILLART ABREU PIMENTA e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 381, III, DO CPC. FINALIDADE DE SUBSIDIAR INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). INVESTIGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de produção antecipada de prova. A recorrente objetiva a exibição de documentos (CTPS e contratos) para comprovar a existência de sócio oculto e grupo econômico irregular entre os requeridos e uma empresa executada em outro processo, visando subsidiar futuro pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação de produção antecipada de prova, fundamentada no art. 381, inciso III, do CPC, é a via adequada para a obtenção de elementos probatórios destinados a fundamentar futuro Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de prova, embora desvinculada do requisito da urgência no atual Código de Processo Civil, exige o preenchimento do interesse processual sob o binômio necessidade-adequação.

O ordenamento jurídico prevê rito específico e próprio para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC), o qual admite ampla dilação probatória sob o crivo do contraditório pleno.

A utilização da via probatória autônoma para investigar confusão patrimonial ou desvio de finalidade configura desvio de finalidade do instituto previsto no art. 381 do CPC, funcionando como um sucedâneo de procedimento investigatório.

A pretensão de testar o sucesso de uma demanda futura contra terceiros, sem arcar com os riscos da sucumbência inerentes ao incidente principal, afasta o interesse de agir na modalidade adequação.

A existência de execução em curso permite que medidas como o reconhecimento de fraude à execução ou a instauração do IDPJ sejam pleiteadas diretamente naquele bojo, assegurando a utilidade do processo sem a necessidade de ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de apelação cível interposta pela
Cooperativa de Crédito Coopermais - Sicoob Coopermais
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que extinguiu, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual (adequação), a ação de produção antecipada de prova ajuizada em face de Carlos Devillart Abreu Pimenta, Vitória Cartuchos Ltda e Central C.W Cartuchos Ltda.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a ação probatória autônoma, fundamentada no art. 381, inciso III, do CPC, possui natureza preventiva e não exige o requisito da urgência; (ii) que o prévio conhecimento dos fatos é essencial para justificar ou evitar o ajuizamento de um futuro Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) ou redirecionamento da execução contra o grupo econômico irregular; (iii) que os extratos bancários da empresa Techribom revelam movimentações vultosas e atípicas para empresas de eventos e shows ligadas aos apelados, o que sugere confusão patrimonial e desvio de finalidade; (iv) que a via eleita é adequada para a obtenção de documentos (CTPS e contratos) que estão em posse exclusiva dos recorridos.

Como é cediço, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que a produção antecipada de prova prevista no atual Código de Processo Civil foi desvinculada do requisito da urgência, passando a ser um direito autônomo da parte interessada em conhecer os fatos para melhor avaliar a viabilidade de uma demanda futura, conforme previsão do art. 381, inciso III, do CPC.

Sob esta ótica, a doutrina especializada e o próprio STJ reconhecem que a existência de uma execução em curso não impede o ajuizamento de ação probatória autônoma contra terceiros que não figuram no polo passivo daquela demanda, admitindo-se a função preventiva da prova, de modo a permitir ao potencial autor evitar lides temerárias ou assegurar a utilidade de um processo vindouro.

Na hipótese em tela, a instituição financeira recorrente alega que a utilização da via da produção antecipada de prova servirá para angariar elementos que comprovem a existência de sócio oculto e grupo econômico irregular entre os requeridos e a executada Techribom Suprimentos e Comunicação Ltda.

Para tanto, a ora apelante coligiu aos autos extratos bancários da empresa Techribom (Id. 17164765) que demonstram fluxos financeiros significativos para entidades do ramo de entretenimento, como "Vila Shows Itaúnas", "Bistro" e "Bailinho Voador", a indicar confusão patrimonial, justificando a alegada necessidade de acesso aos documentos pretendidos (exibição da íntegra da CTPS do primeiro requerido e de contratos firmados entre as rés e a executada) para verificar se o Sr. Carlos Devillart, qualificado em outros autos como "auxiliar de serviços gerais", atua, na verdade, como gestor de fato ou sócio oculto.

A MM. Magistrada
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito sob o fundamento de que a produção antecipada de provas não é o meio adequado para se investigar a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o ordenamento prevê incidente específico para tal finalidade (arts. 133 a 137 do CPC).

Conforme jurisprudência pátria, a produção antecipada de provas não se presta como sucedâneo de procedimento investigatório para fins de desconsideração da personalidade jurídica. A
ratio decidendi
de tal orientação reside no fato de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) possui rito próprio e admite ampla dilação probatória no seu curso, conforme preveem os artigos 135 e 136 do CPC.

Em caso análogo ao presente, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que:

AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – (...) Conquanto o art. 134, § 4º, do CPC determine que o requerimento de desconsideração de personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais com tal desiderato, certo é que tal determinação não implica afirmar que a parte requerente deva apresentar, desde logo, prova cabal destes requisitos – Possibilidade de dilação probatória, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, expressamente prevista nos artigos 135 e 136 do Código de Processo Civil – Circunstâncias dos autos que não estão restritas somente ao interesse probatório-processual –
Pedido diretamente relacionado ao próprio direito que os autores alegam existir e almejam fazer valer na ação de origem, qual seja, o reconhecimento dos pressupostos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica – Deferimento das provas requeridas que passaria, inevitavelmente, pela análise, ainda que sumária, da existência ou não, dos pressupostos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não se afigura factível, in casu, determinar a apresentação de documentos sigilosos e sensíveis, tais como as declarações de impostos de renda de sujeitos que não fazem parte do processo principal, sem que se analise a mínima pertinência do pedido – Exame que, todavia, é incabível no âmbito desta ação autônoma, porquanto não há espaço para debate de mérito, sob pena de vulneração do subprincípio da proibição do excesso – Inadequação da via eleita – Manutenção do reconhecimento do não cabimento da ação, que deve ser extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
– VALOR DA CAUSA - Ausente conteúdo econômico imediato em ação de produção antecipada de provas, o valor da causa deve ser atribuído de forma estimativa, correspondente aos custos para a produção da prova almejada, sendo incorreta sua fixação com fundamento no valor da ação de execução originária - Valor originalmente atribuído à causa que não merece alteração - Precedentes desse E. Tribunal - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Resistência manifesta por parte dos réus, no que concerne ao direito dos autores na produção da prova que gerou litigiosidade no processo – Possibilidade de aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, com a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus - Por ser ínfimo o montante calculado sobre o valor do proveito econômico, os honorários deverão ser fixados por equidade, com fulcro no art. 85, § 8º, CPC – Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10484180620248260100 São Paulo, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 24/04/2025, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2025).

Desse modo, conclui-se que a utilização da ação prevista no art. 381, inciso III, do CPC, para o fim almejado pelo recorrente configura desvio de finalidade do instituto, haja vista que a referida norma autoriza a antecipação quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação, mas não serve para testar o sucesso de uma demanda futura sem arcar com os riscos da sucumbência no incidente principal.

Destarte, corroboro a conclusão externada pela MM. Magistrada de 1º Grau no sentido de que a pretensão do Sicoob possui nítido caráter contencioso e investigativo, voltado a provar uma hipótese de direito — a confusão patrimonial — que pode ser debatida sob o crivo do contraditório pleno, seja no bojo do incidente de desconsideração ou da própria execução, nos quais as medidas como o reconhecimento de fraude à execução podem ser pleiteadas.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que a falta de interesse de agir, na modalidade adequação, impede o prosseguimento da via probatória autônoma quando a matéria fática pode ser objeto de apreciação no bojo do incidente processual específico já previsto em lei.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Deixo condenar em custas e honorários de sucumbência recursais ante a ausência de fixação prévia na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)